Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728178-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MARINHO DELCHO AGRAVADO: E. M. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0704219-89.2023.8.07.0017, ajuizada por E.M.D.C representado pela genitora, em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento do agravado na modalidade de Home Care, nos seguintes termos (ID 163768760 do processo originário): E.M.D.C., representado por sua genitora MICHELLE MARINHO DELCHO, propôs ação de obrigação de fazer em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas. Narra o autor que é beneficiário de plano de saúde ofertado pela requerida. Diz que possui possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Bilateral, asma, disfagia grave (disfagia é definida como a dificuldade de levar o bolo alimentar da boca até o estômago) com ausência de proteção de vias aéreas e doença do refluxo gastroesofágico com infecções de repetição (pneumonias e bronquiolite aspirativas) Relata que foi internado para confecção de gastrostomia, que é um procedimento cirúrgico para a fixação de uma sonda alimentar, sendo que, na ocasião, foi avaliado pela Fonoaudiologia que contraindicou dieta via oral sem acompanhamento especializado devido aos sinais de penetração laringotraqueal. Informa que devido ao risco de aspiração e insuficiência respiratória secundária foi prescrito assistência domiciliar\home care com acompanhamento médico, insumos e materiais necessários para nutrição enteral (NE) que é a alimentação por meio de um tubo ou sonda flexível, além de acompanhamento fonoaudiólogo 5x na semana e de assistência de enfermagem 24h por dia. Alega, no entanto, que a requerida se nega a prestar os serviços, ante a informação de cláusula de exclusão. Requer, em sede antecipatória, seja a requerida obrigada a autorizar a assistência domiciliar (home care) 24 horas, com acompanhamento médico, insumos e materiais necessários para nutrição enteral (NE) que é a alimentação por meio de um tubo ou sonda flexível, além de acompanhamento fonoaudiólogo 5x na semana e de assistência de enfermagem 24h por dia, com todo aparato necessário, tudo conforme as prescrições médicas. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. A situação fática apresentada nos autos refere-se à obrigatoriedade ou não da cobertura de serviços médicos, pela parte ré, no domicílio da parte autora, na modalidade Home Care, dadas as suas condições de saúde. O requerente comprovou documentalmente a solicitação da internação domiciliar, calcada em recomendação médica (ID 161722234, fls. 292). Verifica-se no ID 161722243, fls. 294, que a ré negou ao requerente a internação domiciliar, afirmando não haver cobertura contratual para o referido procedimento, conforme Cláusula Contratual de Exclusão de Cobertura. Ocorre que o entendimento do STJ é de que é nula cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATAMENTO HOSPITALAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a cláusula contratual que impede a internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1930091 AL 2021/0202831-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) Dessa forma, nesse estreito âmbito de conhecimento, afigura-se pela probabilidade do direito do autor ao fim de receber serviço de home care na forma prescrita pelos médicos assistentes. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, no que tange às despesas com os serviços de home care. Portanto, em cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa da ré em fornecer o tratamento médico prescrito, de modo que necessária providência liminar, sob pena de ineficácia máxima da tutela final. Assim, presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades da requerente, nos termos da prescrição médica de ID 161722234, fls. 292. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de cinco dias, forneça à autora os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), exatamente nos termos em que consignado pelo médico assistente, a saber: a assistência domiciliar (home care) 24 horas, com acompanhamento médico, insumos e materiais necessários para nutrição enteral (NE) que é a alimentação por meio de um tubo ou sonda flexível, além de acompanhamento fonoaudiólogo 5x na semana e de assistência de enfermagem 24h por dia, com todo aparato necessário. (...)”. Em suas razões recursais (ID 48964298), afirma que o tratamento Home Care não possui previsão contratual. Argumenta que no rol da ANS não está previsto a obrigatoriedade de cobertura do tratamento Home Care. Defende a legalidade da cláusula contratual que exclui o tratamento a ser realizado em casa. Realiza diferenciação entre assistência domiciliar e internação domiciliar, bem como entre enfermeiro e cuidador. Menciona que o agravado era assistido em regime de atenção domiciliar, por mera liberalidade da agravante. Contudo, a agravante verificou que o quadro clínico do agravado não mais necessitava de atendimento home care. Afirma que, diante da divergência entre as partes acerca da necessidade ou não do tratamento postulado, deverá ser realizada perícia. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante afirma que o tratamento Home Care não está previsto no rol da ANS e que foi prestado, por mera liberalidade, contudo o agravante não mais necessita do tratamento, sendo necessária a realização de perícia. Defende que o contrato firmado entre as partes não prevê a cobertura para o tratamento home care. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 161722234, autos de origem) indica a necessidade de acompanhamento profissional do agravado por equipe médica, de enfermagem e de fisioterapia, cujo tratamento deve ser realizado em domicílio (Home Care). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Além disso, consta do relatório médico atualizado que a medida seria urgente, uma vez que o paciente se alimenta com dieta enteral (ID 162891559, autos de origem), ou seja, através de sonda. Pondera-se, em juízo perfunctório, que a exclusão contratual para o tratamento home care é abusiva, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) POR 24 HORAS DIÁRIAS. NECESSIDADE COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar à agravante/ré que forneça tratamento em regime de home care de alta complexidade (24 horas/dia). 2. Se os relatórios médicos acostados aos autos demonstram que a autora necessita do tratamento home care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para manutenção de sua vida, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432189, 07069131920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE "HOME CARE" DE FORMA INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DE EQUIPE MÉDICA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A carteira do plano de saude revela que o agravado e beneficiario de plano de saude ofertado pela agravante com cobertura de internacao hospitalar, cujo alcance esta definido pelo inciso II do artigo 12 da Lei Federal 9.656/1998. 2. Os relatorios medicos atestam que o agravado se encontra acamado e totalmente dependente de cuidados de terceiros em razao de sequela de AVC sofrido em novembro de 2011; respira por meio de Traqueostomia (TQT) e se alimenta por Gastrostomia (GTT). 3. Depreende-se que o agravado necessita nao de meros cuidados domiciliares passiveis de serem levados a efeito por familiares, mas de internacao domiciliar em substituicao a internacao hospitalar, haja vista a indispensabilidade de atencao permanente por profissionais de saude, conforme definido no seu plano terapeutico. 4. Internacao domiciliar em substituicao a internacao hospitalar nao e um procedimento especifico a ser incluido no Rol de Procedimentos da ANS, razao por que despropositada a discussao nesse sentido. 5. Qualquer clausula contratual que vede a internacao domiciliar em substituicao a internacao hospitalar viola, em tese, o disposto no inciso II do artigo 12 da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a cobertura e obrigatoria para os planos de saude no segmento de internacao hospitalar. 6. A determinacao judicial nao configura medida irreversivel; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado devera reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos proprios autos da obrigacao de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1654796, 07306920320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. É abusiva a redução do atendimento domiciliar pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento. (Acórdão 1157349, 07016378020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o perigo da demora milita em desfavor do agravado, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar do agravado os valores gastos com o serviço de Home Care prestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora